Tribunal: STF
Processo: RHC 64176
Classe: RHC
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-06-30
Data de publicação: 1986-06-30

Ementa:
QUESTÃO REFERENTE A PARTICIPAÇÃO NO FATO CRIMINOSO, CUJO DESLINDE
ESTA A DEPENDER DA PROVA QUE VIER A SER PRODUZIDA NO CURSO DA AÇÃO
PENAL. PRISÃO PREVENTIVA SUFICIENTEMENTE JUSTIFICADA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' A QUE SE NEGA PROVIMENTO.